Tribunal: TJMT
Processo: 1004283-60.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004283-60.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[REBECCA BILAR RIBEIRO - CPF: 034.293.741-38 (APELANTE), MOISES ARAUJO DA SILVA COSTA - CPF: 033.849.571-13 (APELANTE), CASA DAS BICICLETAS (APELADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO), NIVALDO PIRES DA SILVA - CPF: 362.732.361-00 (APELADO), EJANE MACHADO - C
PF: 735.290.282-15 (TESTEMUNHA), PAULINE SIRINEU MACHADO - CPF: 050.679.389-35 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO PREJUÍZO. RECONHECIMENTO DO DANO MORAL EM FAVOR DE UMA DAS VÍTIMAS. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA PARA A OUTRA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL E SEQUELA PERMANENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em
Ação de Reparação de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito
, condenou a empresa ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 434,31 (quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta
um centavos
) e de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor de um dos autores, com rejeição dos demais pedidos.

2. Os autores requereram o ressarcimento integral das despesas relativas ao conserto da motocicleta, o reconhecimento de indenização por danos morais em favor de um deles e a majoração do valor arbitrado ao outro, sustentando que o acidente ocasionou lesões físicas, necessidade de procedimento cirúrgico e sequela permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: i) saber se é devido o ressarcimento do conserto de motocicleta registrada em nome de terceiro, sem prova do efetivo desembolso pelos autores;
ii
) saber se as lesões sofridas por uma das autoras configuram dano moral indenizável; e
iii
) saber se o valor fixado a título de dano moral para o outro autor deve ser majorado diante da existência de sequela permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ressarcimento do conserto do veículo exige prova do prejuízo efetivo. A propriedade de bem móvel pode transferir-se pela tradição, mas persiste a necessidade de demonstração do desembolso ou da obrigação de ressarcir o custo. A prova documental apresentada não evidencia que os autores tenham suportado o gasto alegado.

5. A lesão corporal com fraturas, procedimento cirúrgico e cicatriz residual ultrapassa o mero dissabor. A violação à integridade física caracteriza dano moral in
re

ipsa
. Comprovada a intervenção cirúrgica e o dano estético leve, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar.

6. A fixação do quantum deve observar a extensão do dano, a proporcionalidade e a vedação ao enriquecimento sem causa. Para a autora que sofreu lesões sem incapacidade definitiva, mostra-se adequada a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais).

7. Quanto ao outro autor, a prova pericial atestou fratura com necessidade de osteossíntese e perda funcional parcial e permanente. A existência de sequela justifica a majoração da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

8. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme Súmula 54/STJ, e a correção monetária desde o arbitramento, conforme Súmula 362/STJ. A taxa SELIC incide como índice único até a vigência da Lei no 14.905/2024, que institui novo regime de atualização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reconhecer o dano moral em favor da autora e fixar indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), majorar para R$ 8.000,00 (oito mil reais) o valor da indenização por dano moral devido ao autor e redistribuir os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. O ressarcimento por dano material decorrente de acidente de trânsito exige prova do efetivo prejuízo, não sendo suficiente a mera posse do bem registrado em nome de terceiro. 2. A lesão corporal com necessidade de intervenção cirúrgica e cicatriz residual configura dano moral indenizável, ainda que não haja incapacidade permanente. 3. A existência de sequela funcional definitiva, ainda que parcial, justifica a majoração da indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 389, 406, § 1o, 927 e 950; CPC,
arts
. 373, I, e 85, §§ 2o, 11 e 14; CTB,
arts
. 28 e 176, III.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ,
EDcl
no REsp 2.108.182/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.06.2024; STJ, REsp 2.199.164, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 2024 (Tema 1.368); TJMT, N.U 1013801-46.2022.8.11.0055, 5a Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Rebecca
Bilar
Ribeiro da Silva
e
Moisés Araújo da Silva Costa
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
Casa das Bicicletas
e
Nivaldo Pires da Silva
.

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a empresa Requerida ao pagamento de R$ 434,31 (quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora desde a citação, pela taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, conforme a Lei n.o 14.905/2024. Condenou, ainda, a empresa Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em favor de Moisés Araújo da Silva Costa, com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ), pela taxa Selic, na forma do art. 406, § 1o, do Código Civil.

Diante da sucumbência parcial, fixou a responsabilidade pelas custas na proporção de 75% para os Requeridos e 25% para a
A
utora Rebecca
Bilar
Ribeiro da Silva e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na mesma proporção, vedada a compensação, com suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, em virtude da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em síntese, que a sentença indeferiu indevidamente o ressarcimento dos danos materiais relativos ao conserto da motocicleta, ao fundamento de ausência de registro em nome deles.

Afirmam que, em se tratando de bem móvel, a propriedade se transfere pela tradição (art. 1.226 do CC) e que a legitimidade ativa para pleitear a reparação alcança o possuidor direto que suportou o prejuízo, ainda que não figure como proprietário registral.

Alegam que a posse do veículo no momento do sinistro não foi controvertida e que os danos no bem constam dos documentos juntados, defendendo que não se exige desembolso prévio para configuração do dano material, bastando a apresentação de orçamentos.

Argumentam, ainda, que a sentença errou ao afastar o dano moral em favor de Rebecca
Bilar
Ribeiro da Silva, pois o acidente e as lesões suportadas extrapolam mero aborrecimento, e defendem a majoração do quantum fixado para Moisés Araújo da Silva Costa, por considerá-lo irrisório diante da gravidade das lesões e do tratamento indicado nos autos.

Ao final, requerem o provimento do recurso para condenar os Apelados ao pagamento integral dos danos materiais relativos ao conserto da motocicleta e ao pagamento de indenização por danos morais em favor de Rebecca, bem como majorar a indenização por danos morais fixada em favor de Moisés.

Nas contrarrazões, os Apelados pugnam pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Rebecca
Bilar
Ribeiro da Silva
e
Moisés Araújo
da Silva Costa
ajuizaram Ação
de Reparação de Danos em Acidente de Trânsito em face de
Casa das Bicicletas
e
Nivaldo Pires da Silva
, alegando que, em 28/08/2018, trafegavam na Rua das Avencas, em Sinop/MT, com a motoneta Honda Biz 125 ES, placa OAU-3300, quando foram abalroados por motocicleta Honda CG 125 Fan ES, placa NUG-2188, conduzida
pelo
funcionário da empresa
R
é.

Afirmam que o condutor trafegava com a cabeça abaixada, aparentando utilizar telefone celular, circunstância registrada no boletim de ocorrência n. 2018.27099, e ressaltam que a motocicleta conduzida pelo funcionário já possuía infração anterior por dirigir utilizando celular (auto de infração n.
P.SINOP
-289850-TSN0016099-7366/02, em 16/05/2018).

Argumentam que, no momento do acidente, Moisés conduzia a motoneta, Rebecca ocupava o banco traseiro e a filha do casal, Isabella
Cristini

Bilar
da Silva, estava entre ambos. Relatam que Moisés apresentava fratura aberta em membro superior esquerdo e contusão pélvica, com encaminhamento ao Hospital Regional de Sinop/MT, e que ambos permaneceram internados, com despesas com medicamentos, materiais de curativo e higiene.

Sustentam que Rebecca sofreu ferimento grave na perna esquerda, com necessidade de procedimento cirúrgico, uso de cadeira de rodas e indicação de fisioterapia, e que Moisés sofreu fratura exposta no antebraço esquerdo, com cirurgia para implantação de placa e indicação de fisioterapia.

Alegam que ficaram impedidos de trabalhar, pois Rebecca atuava como cabeleireira e Moisés como motorista, ambos de forma autônoma, sem acesso a benefício do INSS, o que afetou a renda familiar, composta por quatro filhos.

Requerem a procedência dos pedidos para condenar os Réus ao pagamento de danos materiais referentes ao conserto da motoneta no valor de R$ 2.504,22 (dois mil quinhentos e quatro reais e vinte e dois centavos), ao reembolso de despesas médicas e farmacêuticas no valor de R$ 484,67 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), além de despesas futuras; ao pagamento de pensão prevista no art. 950 do Código Civil, no equivalente a 07 (sete) salários mínimos; e ao pagamento de danos morais em valor não inferior a 20 (vinte) salários mínimos.

Na contestação, os Requeridos impugnam a versão inicial e sustentam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva dos autores, que teriam invadido a faixa contrária e colidido na lateral esquerda da motocicleta da empresa, o que afirmam estar compatível com as avarias. Afastam a alegação de uso de celular, por falta de prova, e apontam circunstâncias atribuídas aos autores, como moto sem licenciamento (apreendida) e transporte irregular de criança, ao menos para caracterizar culpa concorrente.

O Juiz singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenou a empresa requerida ao pagamento de R$ 434,31 (quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ) e juros de mora desde a citação, pela taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1o, do Código Civil, conforme a Lei n.o 14.905/2024. Condenou, ainda, a empresa Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em favor de Moisés Araújo da Silva Costa, com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmulas 43 e 54 do STJ), pela taxa Selic, na forma do art. 406, § 1o, do Código Civil.

Indeferiu os demais pedidos, inclusive quanto ao ressarcimento do conserto da motocicleta, aos lucros cessantes/pensão e ao dano moral em favor de Rebecca
Bilar
Ribeiro da Silva.

Em razão da sucumbência parcial, fixou a responsabilidade pelas custas na proporção de 75% para os Requeridos e 25% para a Autora, e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na mesma proporção, vedada a compensação, com suspensão da exigibilidade quanto à parte autora, em virtude da gratuidade da justiça.

Inconformados, os Autores interpuseram o presente Recurso de Apelação, com impugnação específica aos capítulos da sentença que indeferiram o ressarcimento dos danos materiais relativos ao conserto da motocicleta, afastaram a indenização por dano moral em favor da Autora Rebecca e fixaram em patamar que reputam insuficiente a compensação por dano moral devida ao Autor Moisés.

A responsabilidade civil da empresa
R
é é incontroversa nesta instância, pois foi reconhecida pelo Ju
iz singular
,
de
modo que à míngua
de recurso da parte contrária,
a
quest
ão
transit
ou
em julgado.

Passo, assim, ao exame dos pontos objeto da pretensão recursal.

No tocante aos danos materiais, o
Juiz sentenciante
indeferiu o pedido de ressarcimento relativo ao conserto da motocicleta sob o fundamento de ausência de comprovação mínima da titularidade do bem e, sobretudo, do efetivo prejuízo suportado pelos Autores. Destacou que o veículo
se
encontra registrado em nome de terceiro estranho à lide e que os orçamentos e documentos acostados aos autos foram igualmente emitidos em nome dessa mesma pessoa, sem qualquer elemento apto a vincular diretamente os Apelantes ao dispêndio alegado.

Nas razões recursais, sustenta-se que a legitimidade para pleitear indenização por danos em bem móvel não se restringe ao proprietário registral, estendendo-se ao possuidor direto, à luz do art. 1.226 do Código Civil, segundo o qual a propriedade se transfere com a tradição,
de mo
do que
o registro no órgão de trânsito
é

ato de natureza meramente administrativa.

Embora, em tese, seja possível reconhecer a legitimidade do possuidor para buscar reparação por danos sofridos em bem sob sua detenção,
e
ssa
circunstância não afasta a exigência de demonstração do efetivo prejuízo. O dever de indenizar por dano material pressupõe prova do dano emergente, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso, contudo, não há elemento probatório seguro que evidencie que os Apelantes tenham arcado, ou estejam obrigados a arcar, com o custo do reparo. O registro do veículo e a documentação fiscal permanecem vinculados a terceiro, inexistindo comprovação de tradição formalizada ou de desembolso realizado pelos Autores.

Diante desse cenário probatório, correta a sentença ao limitar a condenação aos danos materiais comprovados, mantendo-se o valor de R$ 434,31 (quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), correspondente às despesas médicas devidamente demonstradas nos autos.

A sentença afastou o dano moral de Rebecca sob o fundamento de que as consequências do acidente não teriam ultrapassado o patamar de dissabor inerente ao evento, destacando que o laudo pericial concluiu pela existência de dano estético de grau leve, sem perda funcional definitiva.

Todavia, essa conclusão não se harmoniza integralmente com o acervo probatório. O boletim de ocorrência registra colisão frontal entre as motocicletas, com arremesso das vítimas e encaminhamento ao Hospital Regional de Sinop
.

A própria contestação reconhece que Rebecca sofreu ferimento na perna esquerda, com necessidade de procedimento cirúrgico (limpeza, debridamento e sutura), além de fraturas de arcos costais tratadas de forma conservadora
.

O laudo pericial judicial confirma que Rebecca apresentou fraturas de arcos costais à direita, ferimento na perna esquerda e contusões em ombro direito, com realização de procedimento cirúrgico no membro inferior, resultando em cicatriz ântero-lateral no joelho esquerdo e hipoestesia local, concluindo pela existência de dano estético leve, ainda que sem perdas funcionais definitivas
.

Ainda que a sequela funcional não seja permanente, a lesão corporal com necessidade de intervenção cirúrgica, cicatriz residual e abalo decorrente do trauma físico não se enquadram como mero aborrecimento cotidiano.

A colisão com queda ao solo, fraturas costais e ferimento cirúrgico em membro inferior atingem diretamente a integridade física e repercutem na esfera psíquica da vítima, circunstância que, à luz da experiência comum e da jurisprudência consolidada, caracteriza dano moral indenizável.

O reconhecimento do dano estético, ainda que em grau leve, reforça a existência de repercussão extrapatrimonial, pois traduz alteração morfológica perceptível, elemento que, embora não incapacitante, interfere na autoimagem e na esfera íntima da vítima.

Nesse sentido:

(...)
6. Em relação aos danos morais, embora presentes os requisitos para sua configuração, o valor fixado na origem (R$ 10.000,00) revela-se excessivo, diante da natureza das lesões, sem evidência de sequelas permanentes ou incapacidade prolongada, de modo que a redução para R$ 4.000,00 se mostra adequada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 4.000,00, mantendo-se, no mais, a sentença objurgada.

Teses de julgamento: “1. A responsabilidade pelo acidente de trânsito recai exclusivamente sobre o condutor que, ao realizar manobra de conversão à esquerda sem a devida cautela e atenção à sinalização e ao fluxo da via, dá causa à colisão com veículo que transitava regularmente, não sendo afastada por meras alegações não comprovadas de suposta conduta imprudente da vítima. 2.
O valor da indenização por danos morais deve observar as circunstâncias concretas do caso, sendo passível de redução quando demonstrado que as lesões sofridas foram leves e sem repercussão duradoura na saúde, funcionalidade ou atividade profissional da vítima
.”

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 28 e 176, III; CC, art. 942; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 2.208.768/DF e REsp n. 1.864.633/RS (Tema n. 1.059); TJMT, N.U 1013801-46.2022.8.11.0055. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1001787-24.2024.8.11.0002, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, publicado no DJE 05/02/2026).

Diante desse contexto probatório, impõe-se o reconhecimento do dano moral em favor de Rebecca.

Em relação à fixação do valor da indenização por danos morais, certo é que não se mostra tarefa simples, pois envolve considerável grau de subjetividade e ampla controvérsia, já que mensurar a dor alheia é, por natureza, uma missão árdua. Afinal, é difícil dimensionar o sofrimento que não se experimentou, já que a dor ganha forma em cada corpo de maneira única. Se por um lado o valor não deve ser exorbitante, por outro, também não pode ser irrisório.

N
a
hipótese
, a fixação deve observar a inexistência de incapacidade funcional definitiva, conforme conclusão pericial
,
a classificação do dano estético como leve; a necessidade de evitar valores irrisórios que esvaziem a função compensatória

e
a vedação ao enriquecimento sem causa.

Consideradas essas balizas, reputo adequado fixar a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante proporcional às circunstâncias do caso e compatível com os parâmetros adotados por esta Câmara em hipóteses de lesões leves sem incapacidade permanente.

Quanto a
o
s
dan
o
s
mora
is

em favor de Moisés Araújo da Silva Costa, fixa
d
o
s
na se
ntença
em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, o

recurso

sustenta a insuficiência do montante diante da gravidade do evento e das repercussões físicas permanentes suportadas pela vítima.

De f
ato,
o
conjunto probatório evidencia que Moisés sofreu lesões de maior intensidade. Conforme descrito na inicial e admitido na própria contestação, o
A
utor apresentou fratura de rádio e ulna esquerdos, com necessidade de intervenção cirúrgica (osteossíntese) no Hospital Regional de Sinop
.

O boletim de ocorrência confirma o encaminhamento da vítima para atendimento hospitalar imediatamente após a colisão
.

O laudo pericial judicial é categórico ao concluir pela existência de perda parcial definitiva da mobilidade do cotovelo esquerdo, correspondente
à
redução
funcional global de 2,5% (dois e meio por cento), além de registrar cicatrizes extensas no antebraço e limitação de movimentos de pronação e supinação
.

Trata-se, portanto, de sequela permanente, ainda que em grau leve, que extrapola o sofrimento transitório próprio do trauma inicial.

Diferentemente da situação de Rebecca
,
cujo dano estético foi classificado como leve e sem prejuízo funcional definitivo
,
Moisés apresenta limitação funcional consolidada, ainda que parcial, circunstância que reforça a intensidade do abalo experimentado.

A fratura exposta, a necessidade de procedimento cirúrgico, o período de recuperação e a sequela residual configuram violação relevante à integridade psicofísica, com repercussão concreta na esfera existencial.

Nesse contexto, o valor fixado na origem mostra-se aquém da gravidade do dano comprovado. A indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do prejuízo, a intensidade do sofrimento e a função compensatória e pedagógica da condenação, sem descuidar da vedação ao enriquecimento indevido.

À vista das provas produzidas e das particularidades do caso, revela-se adequada a majoração da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais
)
,
quantia compatível com a extensão do abalo, preservada a finalidade reparatória e educativa da condenação
.

No que se refere aos consectários legais
,
tanto da condenação em favor de Moisés quanto
à

Rebecca
, tratando-se de responsabilidade de natureza extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos d
o
Verbete Sumular 54 do Superior Tribunal de Justiça, enquanto a correção monetária da indenização por dano moral é devida desde a data do arbitramento, conforme dispõe
o
Verbete Sumular 362 do STJ.

Nesse sentido:

(...) 3. Conforme jurisprudência desta Corte, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), de acordo com a taxa SELIC.

(...)

5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão do acórdão embargado e fixar a incidência, sobre o valor da condenação, de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data do arbitramento, aplicando-se a taxa SELIC. (STJ, Terceira Turma,
EDcl
no REsp 2108182/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no
DJe
em 06/06/2024).

Quanto ao índice de atualização, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 2.199.164, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.368), firmou entendimento no sentido de que, na ausência de estipulação contratual, a taxa SELIC constitui a taxa legal aplicável às dívidas civis, por englobar, em índice único, juros moratórios e correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices.

Com a superveniência da Lei n. 14.905/2024, que alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, passou a haver disciplina legal expressa acerca dos consectários das condenações cíveis, estabelecendo, para os efeitos futuros da condenação, a incidência de correção monetária pelo IPCA e de juros legais correspondentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA, preservada a lógica de não cumulação dos encargos.

Desse modo, a atualização do valor da indenização deverá observar a taxa SELIC como índice único até a vigência da Lei n. 14.905/2024 e, a partir de então, o regime legal por ela instituído, em estrita consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso de Apelação
, reformo parcialmente a sentença
e
:

i
)
reconheço
o dano moral em favor de Rebecca
Bilar
Ribeiro da Silva e

conden
o

a
Casa das Bicicletas

ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo no valor de R$
3
.000,00 (
três
mil reais);

ii
)
majoro
a indenização por dano moral devida a Moisés Araújo da Silva Costa para R$ 8.000,00 (oito mil reais);

iii
)
fix
o
os consectários legais das condenações por danos morais nos seguintes termos: a)

juros de mora a partir do evento danoso (28/08/2018), nos termos d
o Verbete
54
de
Súmula do
STJ
; b) correção monetária desde a data do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ
; e
c
) quanto ao índice de atualização, aplica-se a taxa SELIC como índice único até a vigência da Lei n.o 14.905/2024, nos termos do Tema 1.368 do STJ; e, a partir de então, a sistemática legal instituída, com correção monetária pelo IPCA e juros legais correspondentes à taxa SELIC, deduzido o IPCA, aplicável aos efeitos futuros da condenação
; e

iv
)
redistribuo
os ônus sucumbenciais,
diante da
sucumbência
recíproca, fixando-os na proporção de 80% (oitenta por cento)
para os Réus e
20% (vinte por cento) para os Autores, mantida a suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, em razão da gratuidade da justiça; e
condeno as partes ao pagamento de
honorários advocatícios
, que fixo
em
12% (doze por cento
),
nos termos do art.
85, § 2o, do CPC,
incidentes sobre
a
parcela da condenação correspondente à respectiva sucumbência
, vedada a compensação, conforme art. 85, § 14, do CPC.

Por fim, não incide, no caso, a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que o recurso foi parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026